Tribunal: STF
Processo: RE 1517286
Classe: RE
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-10-11
Data de publicação: 2024-10-11

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de recurso extraordinário interposto em face de acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, no qual foi negado provimento ao agravo em execução penal, a fim de manter a decisão que indeferiu o pedido de progressão de regime formulado pela defesa do ora recorrente (eDOC 7). 



    Os embargos de declaração foram rejeitados (eDOC 22). 



    No recurso extraordinário, interposto com base no art. 102, III, “a”, do permissivo constitucional, a parte aponta violação aos arts. 5º, II, LIV e LV, e 93, IX, da Constituição Federal.



    Nas razões recursais, sustenta-se vulneração aos princípios da legalidade, do devido processo legal, do contraditório e da ampla defesa, bem como ao dever constitucional de fundamentação das decisões judiciais. 



    Nesse sentido, assevera que o recorrente preenche todos os requisitos legais para progredir ao regime semiaberto, especialmente porque “NÁO há, na LEP e em todo o ordenamento jurídico pátrio, qualquer referência ao teste de personalidade de Rorschach, de modo que essa ‘perícia’ não pode ser utilizada para aferir o preenchimento ou não do requisito subjetivo necessário à progressão de regime, previsto no artigo 112 da Lei de Execução Penal” (eDOC 18, p. 9).



    É o relatório. Decido.



    A irresignação não merece prosperar. 



    De plano, observo que a controvérsia dos autos, relacionada ao preenchimento, ou não, dos requisitos legais para a progressão de regime, possui natureza eminentemente infraconstitucional, além de demandar revolvimento fático-probatório. Confira-se a reiterada jurisprudência do STF quanto à matéria:



    “Ementa: AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PROGRESSÃO DE REGIME. REQUISITOS. ALEGAÇÃO DE OFENSA AOS PRINCÍPIOS DO DEVIDO PROCESSO LEGAL E DA TAXATIVIDADE. SÚMULA 282. OFENSA REFLEXA. DESPROVIMENTO. 



    1. É inadmissível o recurso extraordinário quando não ventilada, na decisão recorrida, a questão constitucional suscitada. Súmula 282/STF. 



    2. A matéria pertinente aos requisitos da progressão de regime pressupõem a incursão na legislação ordinária de regência, preconizada no art. 112 da Lei de Execução Penal e no art. 33, § 4º, do Código Penal, o que, por configurar suposta ofensa indireta à Constituição Federal, refoge à destinação constitucional do recurso extraordinário.



     3. Agravo regimental desprovido.” (ARE 1271576 AgR, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 23-11-2020 - grifei)



    “EMENTA Agravo regimental em recurso extraordinário. Matéria criminal. Progressão de regime. Alegada violação de preceitos da Constituição Federal. Exame da legislação infraconstitucional. Lei nº 13.964/19 (Lei de Execução Penal). Ofensa reflexa. Agravo regimental não provido.” (RE 1499861 AgR, Relator(a): DIAS TOFFOLI, Segunda Turma, DJe 03-10-2024 - grifei)



    “Ementa: Direito Penal e Processual Penal. Agravo regimental em recurso extraordinário com agravo. Execução penal. Progressão de regime. Individualização da pena. Súmula 279/STF. I. Caso em exame 1. Agravo regimental contra decisão que negou seguimento a recurso extraordinário com agravo interposto para impugnar acórdão que negou provimento a recurso. II. Questão em discussão 2. Preenchimento dos pressupostos de admissibilidade do recurso extraordinário com agravo. III. Razão de decidir 3. A petição de agravo não trouxe novos argumentos aptos a desconstituir a decisão agravada, a qual deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos. 4. Para dissentir do entendimento do Tribunal de origem, seria imprescindível a análise da legislação infraconstitucional aplicada ao caso, assim como uma nova apreciação dos fatos e do material probatório constantes dos autos, procedimentos inviáveis neste momento processual. A hipótese atrai a incidência da Súmula 279/STF. Precedente. IV. Dispositivo 5. Agravo regimental a que se nega provimento.” (ARE 1503535 AgR, Relator(a): LUÍS ROBERTO BARROSO (Presidente), Tribunal Pleno, DJe 28-08-2024 - grifei)



    Ante o exposto, não conheço do agravo, nos termos do art. 21, § 1º, do RISTF.



    Publique-se.



    Brasília, 11 de outubro de 2024.



Ministro EDSON FACHIN



Relator



Documento assinado digitalmente